Tribunal: TJMT
Processo: 0004929-49.1995.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004929-49.1995.8.11.0041
APELANTE: CELIO BELMONTE
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
VISTOS ETC.
Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Célio Belmonte, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., que reconheceu a ocorrência da prescrição do título, somente em relação ao executado Geraldo Saldanha Borges, que não foi citado dentro do prazo prescricional, e, por consequência, julgou e declarou extinto o processo, em face dele, com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, determinando o prosseguimento da execução, em face do apelante.
Nas razões recursais, o apelante sustenta, em breve resumo, que a prescrição também ocorreu em relação a ele, porquanto o processo permaneceu paralisado, sem qualquer manifestação do banco exequente, por quase 09 (nove) anos, em manifesta desídia da instituição financeira.
Diz que a execução tramita há 24 anos, sem que houvesse sido providenciada a citação de um dos executados, providência que deveria ter sido adotada por edital, asseverando que meras petições não são suficientes para interromper o prazo prescricional.
Enfatiza que o banco exequente permaneceu inerte de 29/06/2007 a 06/03/2017, demonstrando completa falta de interesse no feito.
Argumenta que o apelado quedou-se silente por tempo maior que o prazo prescricional conferido ao título executado, que é de 03 (três) anos, devendo, assim, ser reconhecida a prescrição da pretensão executória.
Sem contrarrazões (id. 22042455).
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí está prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ: “o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 997).
E mais:
“5. Negar provimento. O relator pode negar provimento ao recurso liminarmente, quando esse for contrário a precedentes das Cortes Supremas (art. 932, IV, a e b, CPC). Note-se que a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício – não necessário e não suficiente – a respeito ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para a incidência do art. 932, IV a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria – que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos. O relator também pode negar provimento a recurso invocando jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça – que depende de se encontrar sumulada (art. 932, IV, a, in fine, CPC) ou de ter sido gerada a partir da forma específica dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência (art. 932, IV, c, CPC). O que se procura prestigiar com a possibilidade de o relator negar provimento ao recurso é a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou decorrente de julgamentos dos incidentes próprios.
6. Dar provimento. O relator pode dar provimento ao recurso – mas aí, em respeito ao contraditório, deve primeiro ouvir a parte contrária (art. 932, V, CPC). As mesmas situações que autorizam o relator a negar provimento autorizam-no a dar provimento: a diferença entre os incisos OIV e V do artigo 932, CPC, encontra-se apenas na necessidade de prévia oitiva da parte contrária. O legislador persegue a mesma motivação: prestigiar a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou de corrente de julgamentos dos incidentes próprios. Da decisão cabe agravo interno (art. 1.021,CPC)” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 998).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema, senão vejamos:
Súmula 568/STJ - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Neste contexto, por analogia ao verbete acima transcrito, há de se concluir que, o relator, em qualquer caso, poderá, monocraticamente, dar provimento ou negar seguimento, conforme esteja ou não de acordo com a jurisprudência dominante.
Pois bem.
Em 04/08/1995, o Banco do Brasil ajuizou esta ação de execução em face da empresa Ingá Indústria de Gal Pré-Fabricados Ltda., lastreada no inadimplemento da Nota de Crédito Industrial no 94/00147-2, com vencimento em 30/08/1995.
O despacho inaugural foi proferido em 08/08/1995, culminando com a expedição do Mandado de Execução em 23/08/1995.
Em cumprimento ao mandado, no dia 05/09/1995, foi realizada a citação da empresa executada, na pessoa do seu representante legal Célio Belmonte, restando infrutífera a contrição de bens, conforme certificado às fls. 49 (id. 33983962).
Em 05/09/1995, a empresa executada ofertou um imóvel à penhora (fls. 51), culminando na formalização do Auto de Penhora e Depósito de fls. 58/59.
O Mandado de Avaliação expedido em 30/04/1996, sendo o respectivo Laudo emitido em 08/05/1996 (fls. 68).
Mandado de Reforço de Penhora expedido em 18/06/1996 (fls. 73), com certidão negativa exarada em 02/07/1996.
Instado a se manifestar, o banco credor, ora apelado, quedou-se inerte, conforme certidão exarada em 01/10/1996 (fls. 82)
Às fls. 84, a empresa executada informa a decretação de sua falência.
Intimado para se manifestar acerca do fato noticiado, em 27/02/1997, o banco requer a desistência da execução em face da empresa e o prosseguimento o feito em relação aos demais coobrigados (fls. 100), o que foi deferido, por meio da decisão de proferida em 24/06/1997 (fls. 102).
Em 25/09/1998, o magistrado determina, de ofício, a citação dos coobrigados executados.
Em cumprimento ao referido mandado, em 06/10/1999, o oficial de justiça certifica que deixou de proceder a citação, bem como a intimação dos executados, porque não foram localizados no momento da diligência, noticiando, ainda, a impossibilidade de nova diligência, ante a sua exoneração do cargo.
Em ato continuo, em 26/10/1999, o juiz determinou a redistribuição do mandado a outro oficial de justiça.
Após este ato, o processo permaneceu paralisado, por quase 06 (anos), sem qualquer manifestação do banco exequente, até que, em 15/03/2005, ante a inércia da instituição financeira, o magistrado determinou a remessa dos autos ao arquivo.
Esse despacho, foi publicado no DJ de no 7106, de 01/04/2005, que circulou em 04/04/2005.
Após este ato, o processo permaneceu paralisado por quase 09 (nove) anos, até que, em 29/01/2014, um dos executados, ora apelante, requereu o desarquivamento dos autos (fls. 127, id. 33984466).
Deferido o desarquivamento, em 22/09/2015, o magistrado determinou a intimação do banco exequente para requer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias, consignando que, em caso de inércia, o processo fosse devolvido ao arquivo.
Devidamente intimado, por meio do DJE no 9625, de 24/09/2015, publicado no dia 25/09/2015, a instituição financeira permaneceu inerte, motivando nova remessa dos autos ao arquivo, em 16/10/2015 (fls. 134, id. 33984472).
Somente em 19/05/2016, após 15 (quinze) anos de completa paralização da marcha processual, e após o decurso do prazo assinalado em 02 (duas) intimações, o banco exequente comparece em juízo para requerer o desarquivamento do processo.
Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição.
Em recentes julgamentos, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a situação de abandono do processo, não se confunde com a inércia do exequente no âmbito do processo de execução, sendo, portanto, desnecessária, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a intimação pessoal do credor, para dar andamento ao processo, em caso de suspensão, por ausência localização de bens penhoráveis, prevista no artigo 791, III, do Código de Processo Civil:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL C/C TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DEFINIDOS EM IAC NO RESP 1604412/SC. 1. "Nas execuções paralisadas sem prazo determinado, inclusive no caso de suspensão por ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, do CPC/73), o prazo prescricional da pretensão de direito material anteriormente interrompido reinicia após o transcurso de 1 (um) ano a partir do último ato do processo." 2. "Por se tratar de matéria de ordem pública, pode-se conhecer da prescrição de ofício, desde que assegurado o prévio contraditório, a fim de possibilitar ao credor a oposição de fato obstativo, em vez do impulsionamento do processo, porque esta providência é própria do abandono processual, hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, que, para sua decretação, independe da prescrição". 3. O caso dos autos não atende aos requisitos fixados no precedente de observância obrigatória. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1391813/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO ATENDIDO. 1. Ação de execução de título extrajudicial (contrato de confissão de dívida). 2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 3. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 5. Agravo não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1758116/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 10/04/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CPC/1973. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 1.056 DO CPC/2015 ÀS HIPÓTESES EM QUE O PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE JÁ INICIADO OU CONSUMADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. TERMO INICIAL. FINAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE UM ANO OU DAQUELE EVENTUALMENTE PREESTABELECIDO PELO JUÍZO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL CORRESPONDENTE AO DIREITO MATERIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR NÃO PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO, MAS PARA ASSEGURAR A OPORTUNIDADE DE SUSCITAR EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 1o, DO CPC/1973. EXIGÊNCIA EXCLUSIVA PARA A CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMA No 1. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1334222/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. QUESTÃO DECIDIDA NA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. PRECEDENTE. 1. "O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)." (REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018, Dje 22.8.2018 ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1721484/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019)
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 7. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 8. Ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto. 9. Entendimento em sintonia com o novo Código de Processo Civil. 10. Revisão da jurisprudência desta Turma. 11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no arbitramento dos honorários advocatícios. 12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1522092/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015)
Nos mesmos julgados, a Corte Superior firmou o entendimento, ao qual me filio, no sentido de que permanecendo o exequente inerte, por tempo superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.
Considero esse posicionamento muito coerente, porque o processo executivo não pode ficar indefinidamente suspenso, no aguardo de localização de bens do devedor passíveis de penhora, uma vez que, do contrário, essa providência acabaria por perpetuar a execução, tornando a ação imprescritível, o que reputo inimaginável, sob pena de violar o princípio constitucional da razoável duração do processo.
No caso específico dos autos, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, especificadamente, nota de crédito industrial, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do art. 52 do Decreto-Lei no. 413/1969 e do art. 70, constante no Anexo I, da Lei Uniforme de Genebra.
CRÉDITO INDUSTRIAL E DIREITO CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TESE ACERCA DE VIOLAÇÃO À CF, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. O AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXIGE QUE O DOCUMENTO TENHA FORÇA EXECUTIVA. ADEMAIS, O DIREITO CAMBIÁRIO ADMITE A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO CAMBIAL, APENAS EM RELAÇÃO A PESSOA A QUEM FOI FEITA. PRAZO PRESCRICIONAL PARA AÇÃO CAMBIAL FUNDADA EM NOTA OU CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. TRIENAL, EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LUG. APÓS A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO, NÃO HÁ FALAR EM SUPERVENIENTE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. MATÉRIA QUE PODERÁ SER RELEVANTE APENAS PARA EVENTUAL AÇÃO DE CONHECIMENTO, FUNDADA NA RELAÇÃO FUNDAMENTAL. 1. Por se tratar de questão de ordem pública, que não está na esfera de disponibilidade das partes, nas instâncias ordinárias, cabe ao órgão judicial examinar os documentos que instruem a execução - inclusive, a materialização de qualquer uma das hipóteses do art. 295 do CPC aplicáveis ao processo executivo, independentemente da oposição de embargos pelo executado -, examinando se consta dos autos todos os documentos essenciais a permitir ao credor que requeira ao Judiciário atos de agressão do patrimônio do executado. 2. Fica implícito da leitura da Lei Uniforme de Genebra ser possível apenas interrupção da prescrição para ajuizamento da ação cambial (art. 71), estabelecendo, ainda, que a interrupção da prescrição só produz efeito em relação a pessoa para quem a interrupção foi feita. Nessa linha de intelecção, é bem de ver que, no tocante ao direito cambiário, só é possível interromper a prescrição cambial - antes, pois, que se consume -, sendo certo que o art. 74 da LUG dispõe que não são admitidos dias de perdão, quer legal, quer judicial. 3. Com efeito, após a consumação da prescrição, eventual renúncia poderá ter relevância apenas para o direito material (relação fundamental), em eventual ação de conhecimento em sua pureza, ou monitória, mas não é circunstância hábil a justificar o prosseguimento da execução embasada em título prescrito, isto é, que não mais ostenta os caracteres inerentes ao direito cambiário. 4. A legislação especial de regência da nota e cédula de crédito industrial impõe que, para execução, a inicial precisa estar instruída pela cártula com demonstrativo de débito e crédito para conferir liquidez ao título de crédito, pois, muito embora inequívoco seu caráter cambiário advindo da lei, há também uma correlação com uma avença contratual para financiamento de atividade industrial (art. 1o do Decreto-Lei n. 413/1969). Dessarte, a nota de crédito industrial é promessa de pagamento em dinheiro, constituindo título de crédito, "com cláusula à ordem" (art. 16, III, do Decreto-Lei n. 413/1969), passível, pois, de circular mediante endosso. 5. Por expressa previsão do art. 52 do Decreto-Lei n. 413/1969, aplicam-se à cédula de crédito industrial e à nota de crédito industrial, no que forem abíveis, as normas do direito cambial, dispensado, porém, o protesto para garantir d reito de regresso contra endossantes e avalistas. No caso, o prazo prescricional para ação cambial de execução é o trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e, consoante exposto na exordial, a nota de crédito foi emitida em 15 de dezembro de 1983, para aplicação em investimento fixo - concedido à primeira requerida, com aval dos demais réus -, convencionando o pagamento da dívida da seguinte forma: em 36 prestações mensais e sucessivas, com o pagamento da última prestação previsto para 10 de janeiro de 1988 - a emitente do título, a partir de 10 de fevereiro de 1985, tornou-se inadimplente. 6. A teor do art. 11 c/c o art. 18 do Decreto-Lei n. 413/1969, o inadimplemento de qualquer prestação importa em vencimento antecipado da dívida resultante da cédula ou nota de crédito industrial, independentemente de aviso ou de interpelação judicial, a inadimplência de qualquer obrigação do eminente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real. Todavia, embora o inadimplemento de uma prestação importe o vencimento antecipado, em vista das características desse negócio consubstanciado em título de crédito - inclusive, v.g., pela expressa permissão legal de pactuação de aditivos, retificação, ratificação, fiscalização do emprego da quantia financiada, abertura de conta vinculada à operação, de amortizações periódicas, reutilização pelo devedor, para novas aplicações, das parcelas entregues para amortização ao débito -, passível de circular mediante endosso, e que se submete aos princípios, caros ao direito cambiário, da literalidade e cartularidade, é entendimento assente desta Corte que o prazo prescricional para ação cambial de execução deve ter, no interesse do credor, como termo inicial para fluência, a data avençada para o pagamento da última prestação. 7. Com efeito, como a presente execução por título extrajudicial foi ajuizada em 31 de julho de 1991, e a nota de crédito industrial tem vencimento da última prestação estabelecido para 10 de janeiro de 1988, é patente que a demanda foi manejada após ter operado a prescrição, de modo que, como bem observado pela Corte local, o recorrente deveria ter optado por uma ação de conhecimento, não podendo se valer, após inércia superior ao lapso trienal, da ação de execução para obtenção imediata de atos de agressão, pelo Judiciário, ao patrimônio dos executados. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1183598/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 15/12/2015)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. "Em se tratando de cédula de crédito industrial, o prazo prescricional incidente na espécie é o de três anos, previsto na Lei Uniforme. Precedentes." (AgRg no REsp 207.746/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 05/10/2009) 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1194953/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 28/05/2013)
Como relatado anteriormente, o banco exequente, ora apelado, deixou o processo paralisado, em diversas ocasiões, embora tivesse sido intimado, em todas elas, para providenciar o andamento do feito, sendo que, em apenas uma das oportunidades, mesmo após intimado para requerer o que de direito, quedou-se inerte por quase 09 (nove) anos (de abril/2005 a janeiro/2014), quando só então requereu o desarquivamento dos autos.
Logo, tendo o processo permanecido paralisado por tempo superior ao prazo prescricional da própria pretensão executória, não há como deixar de reconhecer a prescrição intercorrente.
Analisando caso semelhante, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - PROCESSO REMETIDO PELO JUIZ AO ARQUIVO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO - SUSPENSÃO POR UM ANO - LAPSO PRESCRICIONAL QUE FLUI A PARTIR DO SEU TÉRMINO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O reconhecimento da prescrição intercorrente não exige a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80). No IAC no RESp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa. Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento. (ED 90170/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)
A contrário sensu:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – MEDIDAS SUBSIDIÁRIAS DETERMINADA PELO JUÍZO - CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO CPC) - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se configura a prescrição intercorrente, quando o processo não ficar paralisado por prazo superior ao legalmente previsto para o exercício do direito de ação e se ausente a desídia do exequente. Revela-se pertinente a determinação de medidas subsidiárias pelo Juízo no sentido de localizar bens do devedor, máxime se considerado o tempo que perdura a Execução e os princípios da efetividade e proporcionalidade. Conforme o art. 921 do CPC, é cabível a suspensão do trâmite da sua execução, no caso de não localização de bens penhoráveis. (QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005818-06.2018.8.11.0000 - GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)
Assim, sem que o banco credor tenha conseguido demonstrar alguma causa obstativa, é de rigor o reconhecimento da prescrição.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e reconhecer a prescrição da pretensão executória. Por conseguinte, julgo o processo extinto, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, II, do CPC, condenado o banco apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.
Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, 1.021, §4o, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora